Tribunal: TJDFT
Processo: 0001201-69.2011.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0001201-69.2011.8.07.0002 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOSÉ GOMES DOS SANTOS, ORIVALDO DOS SANTOS, ORLANDO DOS SANTOS, MIGUEL GOMES DOS SANTOS, ANTONIO GOMES DOS SANTOS, LUIZA GOMES DE SOUZA, NILZA GOMES DA SILVA, FRANCISCA GOMES DOS SANTOS, CÍCERO GOMES DOS SANTOS, MARIA RODRIGUES SOARES, RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Considerando a orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.896.526/DF (Tema 1.074), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador, submeto os recursos especial e extraordinário (ID. 19602279 e ID. 19602086) à autorizada apreciação das Cortes Superiores, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029